Tribunal: TJES
Processo: 5004313-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004313-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAINEIRAS-CORCOVADO S/A
RECORRIDO: LARISSA MARQUES BARBOZA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004313-10.2025.8.08.0012.

RECORRENTE:
PAINEIRAS-CORCOVADO S/A.

RECORRIDO:
LARISSA MARQUES BARBOZA e RAMON DIAS MARTINS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18733418. Contrarrazões não foram apresentadas.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18733418), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TURÍSTICO. PASSEIO AO CRISTO REDENTOR. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE O LOCAL DE EMBARQUE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO FORNECEDOR. CANCELAMENTO FORA DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO LEGAL. NÃO COMPARECIMENTO (NO-SHOW) POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por LARISSA MARQUES BARBOZA e RAMON DIAS MARTINS em face de PAINEIRAS-CORCOVADO S/A. A causa de pedir fundamenta-se em
suposta falha na prestação de serviço, consubstanciada na omissão de informações claras e adequadas no site da empresa sobre a necessidade de um transporte adicional para chegar ao ponto de embarque da van oficial
para o Cristo Redentor. Os autores narram que, ao chegarem ao local que acreditavam ser o de partida, foram surpreendidos com a necessidade de pagar um valor extra e, por considerarem o custo inviável,
desistiram do passeio
. Requerem a restituição em dobro do valor de R$ 252,00 referente a três ingressos adquiridos via Pix e não reembolsados, bem como uma indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

A sentença de ID 18733407 julgou
parcialmente procedente
o pedido para condenar a requerida à restituição simples da quantia de R$ 252,00. O juízo de primeiro grau entendeu que, embora
não tenha havido falha da requerida quanto à informação do transporte
, o fato de os ingressos não terem sido utilizados, por si só, justificaria a restituição para evitar o enriquecimento sem causa, afastando, contudo, o pedido de danos morais.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 18733418), sustentando a necessidade de reforma da sentença. Argumenta, em síntese, a
inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as informações sobre o local de embarque
(Centro de Visitantes Paineiras) eram claras e adequadas, constando tanto no site quanto nos ingressos emitidos. Defende a culpa exclusiva dos consumidores, que não se dirigiram ao local correto. Além disso, invoca a legitimidade da retenção do valor, com base em sua política de cancelamento, previamente informada e aceita, e no transcurso do prazo de arrependimento de 7 dias previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, configurando o não comparecimento ("no-show"). Pede, ao final, o provimento do recurso para afastar a condenação à restituição do valor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso consiste em
definir se a conduta da empresa recorrente, ao reter o valor pago pelos ingressos não utilizados, configurou ato ilícito passível de gerar o dever de restituição, ou se a retenção foi legítima, amparada pela política de cancelamento da empresa e pela configuração de culpa exclusiva dos consumidores
que não compareceram ao local de embarque correto e solicitaram o cancelamento fora do prazo legal de arrependimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A questão deve ser analisada sob a ótica da legislação consumerista, mas também à luz das normas gerais do direito civil que regem as obrigações e a responsabilidade. A recorrente fundamenta sua defesa na ausência de falha na prestação do serviço, na culpa exclusiva dos consumidores e no exercício regular de um direito, ao aplicar sua política de cancelamento.

De fato,
o conjunto probatório demonstra que as informações relativas ao serviço contratado foram prestadas de forma suficiente
. Os próprios ingressos, juntados pela ré em sua contestação (ID 18733397), indicam de maneira explícita o local de embarque como sendo o "Centro de Visitantes Paineiras", localizado na "Estrada das Paineiras s/n", e advertem que o "Acesso pela Estrada do Redentor [está] fechado". Ademais, a contestação apresenta diversas imagens do site da empresa (ID 18733386), que corroboram a
clareza da informação sobre os pontos de partida e o trajeto coberto pela van oficial,
qual seja, do Centro de Visitantes até o monumento. Assim, não se sustenta a alegação autoral de omissão de informação relevante, pois
era ônus dos consumidores se deslocarem até o ponto de partida correto, que estava devidamente informado no momento da compra e nos bilhetes.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia reside na aplicação do direito de arrependimento e nas consequências do não comparecimento do consumidor ("no-show"). Os autores adquiriram os ingressos em 03/11/2024 para utilização em 17/11/2024. A
solicitação de cancelamento, contudo, ocorreu apenas na data agendada para o passeio, ou seja, 14 dias após a compra
. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 49, estabelece um prazo de reflexão de 7 dias para o consumidor desistir do contrato, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. Transcorrido esse prazo sem manifestação de arrependimento, o contrato torna-se definitivo, obrigando as partes. No caso dos autos,
o pedido de cancelamento foi manifestamente extemporâneo.
A política de cancelamento da empresa ré (ID 18733396), que estava disponível em seu site e com a qual os consumidores concordaram ao efetuar a compra, também prevê o mesmo prazo de 7 dias para o cancelamento, em consonância com a legislação. Dessa forma,
a recusa da empresa em restituir o valor está amparada tanto na lei quanto nos termos contratados.

Quanto ao argumento de que a não utilização do serviço geraria um enriquecimento sem causa para a fornecedora, este não prospera. A
desistência do passeio não se deu por qualquer falha imputável à empresa ré, que disponibilizou o serviço nos termos contratados, mas sim por uma decisão exclusiva dos consumidores, motivada por um erro de planejamento e pela recusa em arcar com custos de deslocamento até o ponto de embarque correto.
A situação configura o chamado
"no-show",
em que o consumidor, por sua própria deliberação ou culpa, não usufrui do serviço que estava à sua disposição na data e hora agendadas.

A retenção do valor pago, nesse contexto, representa uma compensação legítima para o fornecedor, que reservou aquele serviço e incorreu em custos para sua disponibilização, ficando impossibilitado de comercializá-lo para outros interessados. A conduta da recorrente, ao aplicar sua política de cancelamento e reter o valor após o prazo de arrependimento, constitui exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude do ato e, por conseguinte, o dever de restituir.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (ID 18733407) em todos os seus termos e
julgar totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)